Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE. DEVER DO ESTADO CUSTEAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a abster-se de descontar do contracheque do recorrido cota-parte referende a auxílio-creche, bem como restituir os valores já descontados.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se cabível, contribuição de cota-parte por parte do recorrido referente a auxílio creche.
IV. Razões de decidir
4. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
5. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor.
6. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil.
V. Dispositivo
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em R$600,00, por equiparação, nos termos do art.6o, cc art. 55 da Lei n o 9.099/95, tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 21, inciso XIV; Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95; art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA; art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990.

Jurisprudências Citadas: Não há.